Tribunal: TJDFT
Processo: 0730256-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS POR MEIO DO SISTEMA INFOJUD. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. REQUISIÇÃO DE DADOS. DECRED E E-FINANCEIRA. INUTILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em avaliar a possibilidade de efetivação de pesquisa por meio do sistema Infojud, bem como de acesso, pela credora, à DECRED e ao relatório E-financeira em nome do devedor, com a finalidade de descoberta de bens suscetíveis de penhora.
2. A regra prevista no art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece o dever de determinação de todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestações pecuniárias. 2.1. A interpretação do referido texto normativo (art. 139 do CPC) deve estar em harmonia com os princípios da cooperação e da boa-fé processual (artigos 5o e 6o do CPC). 2.2. Por essa razão possibilita-se ao credor, desde que tenha previamente envidado esforços para localizar os respectivos bens, utilizar-se dos sistemas informatizados vinculados ao Juízo para a pesquisa de bens do devedor passíveis de penhora, tais como o Infojud.
3. A DECRED tem a finalidade de reunir informações de operações efetuadas com cartão de crédito com a identificação dos utentes, bem como dos montantes globais mensalmente movimentados.
4. Nesse sentido percebe-se que a expedição do aludido ofício não serve para a finalidade pretendida pela agravante de localizar bens penhoráveis, pois todas as informações referem-se a movimentações financeiras pretéritas. É possível chegar à mesma conclusão, aliás, em relação ao pretendido acesso ao relatório E-financeira em nome do devedor.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.